Tribunal: TJDFT
Processo: 0722154-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722154-62.2024.8.07.0000 RECORRENTE: VLADIMIR NASCIMENTO JORGE RECORRIDA: GIRAFFAS ADMINISTRADORA DE FRANQUIA SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS EM NOME DA PESSOA JURÍDICA. SISTEMAS SISBAJUD, RENAJUD E SNIPER. POSSIBILIDADE. CONFUSÃO PATRIMONIAL ENTRE OS BENS DA PESSOA FÍSICA E DO EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do STJ já fixou o entendimento de que "a empresa individual é mera ficção jurídica que permite à pessoa natural atuar no mercado com vantagens próprias da pessoa jurídica, sem que a titularidade implique distinção patrimonial entre o empresário individual e a pessoa natural titular da firma individual" (REsp 1.355.000/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 20/10/2016, DJe 10/11/2016) e de que "o empresário individual responde pelas obrigações adquiridas pela pessoa jurídica, de modo que não há distinção entre pessoa física e jurídica, para os fins de direito, inclusive no tange ao patrimônio de ambos" (AREsp 508.190, Rel. Min. Marco Buzzi, Publicação em 4/5/2017). 2. Não há reiteração de pesquisa, mas sim nova pesquisa (originária) sobre o CNPJ do agravante, pois, após fundamentação seguindo o entendimento do col. STJ, o juízo a quo entendeu que o patrimônio da pessoa natural e do empresário individual se confundem, sobretudo por inexistir limitação de responsabilidade assim como era na extinta EIRELI. 3. No caso, tendo em vista que até o momento o devedor encontra-se inadimplemento, sem a indicação de bens suficientes para garantir o pagamento do crédito existente, não há óbice para adoção das diligências necessárias para localizar bens existentes no CNPJ do empresário individual, de modo a garantir o adimplemento da dívida existente. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O recorrente alega violação ao artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, insurgindo-se contra a penhora dos valores bloqueados em sua conta corrente, via SISBAJUD, sob o argumento de que são utilizados para seu sustento próprio e de sua família, caracterizando-se como verba alimentar. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgado do STJ. Pede a anulação das novas pesquisas de bens e ativos financeiros do recorrente em razão da ausência de fato novo relevante que justifique a medida. Contudo, não indica qual dispositivo legal teria sido ofendido nesse aspecto. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 833, inciso X, do CPC, bem como no tocante ao indicado dissenso pretoriano. Isso porque, referido dispositivo de lei não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que: "O prequestionamento é exigência inafastável contida na própria previsão constitucional, impondo-se como um dos principais pressupostos ao conhecimento do recurso especial - Súmulas n. 282/STF e 211/STJ” (AgInt no AREsp n. 2.469.445/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 17/4/2024). Quanto à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, registre-se, ainda, que “(...) Ausente, portanto, o requisito do prequestionamento, o que atrai, por analogia, o óbice da Súmula 282/STF: "É inadmissível o Recurso Extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada". 5. A incidência das referidas súmulas é óbice também para o exame da divergência jurisprudencial, o que, na forma da jurisprudência do STJ, inviabiliza o conhecimento do REsp. pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 2.111.654/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 2/5/2024). Também não deve ser admitido o apelo especial em relação ao pedido de anulação de novas pesquisas porque a parte deixar de indicar qual dispositivo legal teria sido violado atrai, por analogia, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal no sentido de que: “A ausência de expressa indicação de artigos de lei violados inviabiliza o conhecimento do recurso especial, não bastando a mera menção a dispositivos legais ou a narrativa acerca da legislação federal, aplicando-se o disposto na Súmula n.o 284 do STF” (AgInt no AREsp n. 2.425.182/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024). Ademais, ainda que tal óbice pudesse ser ultrapassado, melhor sorte não colheria tal inconformismo, porquanto a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Tendo em vista que até o momento o devedor encontra-se inadimplemento, sem a indicação de bens suficientes para garantir o pagamento do crédito existente, não há óbice para adoção das diligências necessárias para localizar bens existentes no CNPJ do empresário individual, de modo a garantir o adimplemento da dívida existente. Outrossim destaca-se por fim que efeito suspensivo deferido nos autos do agravo de instrumento n.o 0718960-54.2024.8.07.0000, em análise sumária do processo, sob a fundamentação de impenhorabilidade dos valores arrestados, até o julgamento do mérito, em nada interfere na pesquisa e localização de novos bens e valores para quitação da dívida” (ID 62974659). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional: “Esta Corte Superior firmou o entendimento de que não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei, considerando que a Súmula n. 7/STJ é aplicável, também, aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional. Assim, a análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada em razão da aplicação do citado enunciado” (AgInt no AREsp n. 2.183.337/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025